Tribunal: TJDFT
Processo: 0717913-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto pela ora recorrente ser julgado prejudicado.
2. Nos autos do RE 1317982/ES, não obstante tenha sido reconhecida a repercussão geral do julgado, não houve a determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema. 1.1. Além do mais, a suspensão prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência necessária do reconhecimento da repercussão geral, de modo que o cabe ao relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 1.3. No caso dos autos não há decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os processos que tratam sobre o tema, razão pela qual não há que se falar em suspensão do presente feito.
3. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos.
4. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena “é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.” (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010).
5. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que “Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”. Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita.
6. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema.
7. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução.
8. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
9. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E.
10. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E ao invés da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes.
11. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.